Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, às partes para que, querendo, se manifestem quanto à definição das teses estabelecidas pelo tema 1.002, representado pelo RE 1.140.005/RJ, bem quanto ao regular processamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se.